Tribunal: TJMMG
Processo: 2000648-16.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000648-16.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 27/02/2024 Publicação: 04/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL EM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL –REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LAUDO COMPLETO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACERTO NA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Helder Ferreira Paiva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação apresentada pelo militar Helder Ferreira Paiva contra a sentença que homologou o laudo pericial realizado pela Junta Central de Saúde (JCS), tendo antes indeferido o pedido de realização dos exames de insanidade mental e da elaboração do laudo pelo Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O apelante foi denunciado pela prática dos crimes de abandono de posto e de embriaguez no serviço, previstos nos artigos 195 e 202, ambos do Código Penal Militar (CPM). Quanto aos fatos, consta que o apelante, escalado para o serviço de auxiliar administrativo no Quartel de São João das Missões/MG em 19/10/2022, das 07h às 17h, passou a madrugada anterior ingerindo bebidas alcoólicas e somente assumiu o seu posto de trabalho às 09h do dia 19/10/2022. No mesmo dia, aproximadamente às 14h, foi flagrado dormindo em uma cama dentro do alojamento da unidade militar, sendo encontrada uma lata de cerveja ao seu lado. Assim, foi submetido ao teste de alcoolemia e ao exame clínico toxicológico, que atestaram o seu estado de embriaguez naquele momento. Após o recebimento da denúncia, e na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o apelante, conforme petição juntada aos autos no dia 12/07/2023, pleiteou ao juízo a determinação de realização de perícia médica para avaliação do seu quadro clínico por psiquiatra, tendo em vista documentos que atestavam o seu histórico de depressão e etilismo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Ministério Público opinou favoravelmente ao pleito, e o juízo deferiu o pedido (Evento 1 - OUT 2 - fls. 55), instaurando o competente incidente de insanidade mental em estudo. Assim, em 31/08/2023 o apelante foi submetido a perícia médica realizada pela JCS da PMMG, que elaborou o Laudo Médico Pericial constante do Evento 16 (LAUDO3), concluindo que o militar “não evidencia transtorno mental alienante nem invalidante”, além de manter íntegras, atualmente e à época dos fatos, as “suas capacidades de entendimento e de autodeterminação sob o ponto de vista psiquiátrico forense” (fls. 15). Não satisfeito, o apelante requereu a realização de nova perícia, pelo IML, sob a alegação de que existiam inconsistências entre o Relatório e o conteúdo do Laudo Pericial. Entretanto, o Conselho Permanente de Justiça indeferiu os pedidos do militar, ora apelante, e, ao final, homologou o Laudo Médico Pericial elaborado pela JCS (Evento 33 - ATA1). Agora, inconformada com a decisão do Evento 37, a defesa do militar apresenta recurso de apelação, repetindo as assertivas, já mencionadas alhures, de que não procede a homologação do Laudo Pericial da JCS, pois dele não se extraem respostas objetivas e fundamentadas aos quesitos formulados no sentido de se esclarecer o estado de saúde mental do periciado, tendo as peritas realizado uma ampla explanação sem estipular a “data ou época a que se referiam”, de modo a dar margem a “interpretações” até mesmo antagônicas às suas próprias conclusões (fls. 03). Diz, ainda, que o Laudo Pericial deixa claro que o apelante é portador de doença mental, mesmo que em alguns momentos as peritas tenham respondido que não, verificando-se contradições nas respostas; que, apesar da preocupação das peritas em demonstrar que “A DOENÇA MENTAL” não geraria ao periciado o direito à reforma com soldo integral, por não se tratar de moléstia profissional ou decorrente de acidente de serviço, não foi este o questionamento da defesa, mas, sim, se o militar sofria ou não de alguma doença mental. Afirma, ainda, que o Laudo Pericial atestou que o réu realiza tratamento psiquiátrico desde 2018, com diagnóstico de uso nocivo de álcool e episódios depressivos, o que constitui transtornos mental e comportamental; que as peritas se recusaram a responder alguns quesitos da defesa que visavam comprovar que, à época dos fatos, o periciado não possuía condições de trabalhar e deveria estar internado em uma clínica psiquiátrica (fls. 05). Por fim, aduz que o juízo indeferiu o requerimento do réu de apresentação de quesitos complementares cerceando o direito de defesa e violando o devido processo legal, e que o Laudo Pericial da JCS foi feito dentro da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em afronta ao disposto no art. 95 do Código de Ética Médica. O Parquet apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 07 destes autos, pugna pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida a decisão de 1ª instância. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao eminente desembargador revisor. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, recebo o presente recurso, e dele conheço, pois é próprio e tempestivo. Feita essa consideração, passo ao voto, antecipando que a questão é extremamente simples, sem obstáculos à sua solução. Vejam, vossas excelências, que a defesa do militar, ao se insurgir contra a decisão que homologou o laudo pericial que consta do Evento 16 – LAUDO3 – dos autos de origem, afirma uma série de irregularidades, a saber: - no laudo não se extraem respostas objetivas e fundamentadas aos quesitos formulados no sentido de se esclarecer o estado de saúde mental do periciado, tendo as peritas realizado uma ampla explanação sem estipular a “data ou época a que se referiam”, de modo a dar margem a “interpretações” até mesmo antagônicas às suas próprias conclusões; - o laudo deixa claro que o apelante é portador de doença mental, mesmo que em alguns momentos as peritas tenham respondido que não, verificando-se contradições nas respostas; - as peritas se preocuparam em demonstrar que “A DOENÇA MENTAL” não geraria ao periciado o direito à reforma com soldo integral por não se tratar de moléstia profissional ou decorrente de acidente de serviço, embora o questionamento da defesa tenha sido no sentido de informar se o militar sofria ou não de alguma doença mental; - o laudo atestou que o réu realizava tratamento psiquiátrico desde 2018, com diagnóstico de uso nocivo de álcool e episódios depressivos, o que constitui transtornos mental e comportamental; - as peritas se recusaram a responder alguns quesitos da defesa; - o juízo indeferiu o requerimento do réu de apresentação de quesitos complementares, cerceando o direito de defesa e violando o devido processo legal; - o laudo da JCS foi feito dentro da PMMG, em afronta ao disposto no art. 95 do Código de Ética Médica. Pois bem. Após ler e reler o laudo em referência, bem como os autos do processo, tenho a firme convicção de que as alegações do militar não se sustentam por qualquer ótica. Os exames e o laudo pericial, realizados por profissionais altamente qualificadas e capacitadas, sob a fé do grau acadêmico e das funções que exercem, não possuem qualquer irregularidade. Vejam, vossas excelências que o laudo, elaborado em extensas 18 (dezoito) laudas, é completo, responde de forma satisfatória a qualquer questionamento, com a plena análise e conclusão para todas as premissas. Ao contrário do que diz a defesa do militar, é impossível ler um laudo como este e vislumbrar a possibilidade de “interpretações antagônicas”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Penso que falta entendimento ao militar quanto ao conteúdo do laudo, bem claro e de fácil compreensão. O laudo, notem bem, não é contraditório quanto à inexistência de doença mental invalidante ou incapacitante. Ao contrário, é bem firme no sentido de não existir doença incapacitante ou alienante, embora faça remissão a problemas quanto ao uso de álcool. Qual o antagonismo nisso? Nenhum! Aliás, o laudo responde com intensa propriedade acerca da existência, ou não, de doença mental incapacitante, tal como pretendia saber a defesa do militar. É preciso esclarecer, ainda, sobre o teor do art. 95 do Código de Ética Médica, invocado pela defesa do militar, que nada tem a ver com o caso em estudo, uma vez que o dispositivo em tela se refere àqueles exames feitos em civis. Ora, não existe impedimento para a realização dos exames e do laudo pericial pela Junta Central de Saúde (JCS) quando se tratar de militares. A JCS é responsável pelas perícias de saúde realizadas em militares, nos termos do art. 3º, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) –. Por fim, e sem a mínima razão, o militar alega que o juízo cerceou o seu direito de defesa ao indeferir quesitos suplementares. Quando foi intimada a se manifestar sobre o laudo, a defesa do militar não apresentou qualquer outro quesito além daqueles já respondidos, e preferiu, também sem fundamentos lógicos, pugnar por nova perícia, a ser feita no Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Não houve cerceamento de defesa, notadamente porque os pleitos foram devidamente indeferidos, permitida a reanálise em sede de apelação, como está sendo feito nesta oportunidade. Os fundamentos do apelante são absolutamente frágeis, e não trazem qualquer justificativa aceitável para a não realização dos exames e do laudo pela JCS da PMMG, e isso nada tem a ver com segurança jurídica. É claro que a existência de documentos e outros exames particulares conflitantes podem vir aos autos, mas cabe ao juízo decidir na hipótese de sua ocorrência, sendo que tal fato não é impedimento para se reconhecer a eficácia dos exames e do laudo pela JCS. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator